Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016533-91.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LIBIANE MIRANDA - CPF: 264.153.168-26 (AGRAVANTE), MATHEUS VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 468.151.418-70 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), GIOVANNA THAIZE NUNES - CPF: 439.786.748-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com consolidação da posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira, diante da inadimplência da devedora a partir da 39a parcela.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros no contrato descaracteriza a mora, em razão de alegada nulidade da cláusula de capitalização diária; e (ii) se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora da devedora, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação inadimplida, sendo a notificação extrajudicial formalidade destinada à comprovação da mora já configurada. Demonstrado o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, reputa-se válida a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme orientação consolidada do STJ.

A inadimplência a partir da 39a parcela restou incontroversa, circunstância suficiente para autorizar a consolidação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

A discussão acerca da capitalização diária de juros, ainda que suscitada sob o prisma do dever de informação, não tem o condão de descaracterizar a mora, porquanto a propositura de ação revisional ou a mera insurgência contra cláusulas contratuais não afasta o inadimplemento objetivo da obrigação, conforme enunciado da Súmula no 380/STJ.

Inexistindo ilegalidade manifesta ou fato novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, em prestígio à segurança jurídica e à coerência jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. 2. A discussão acerca da capitalização de juros ou a propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor inadimplente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.343.491/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por LIBIANE MIRANDA contra decisão monocrática vinculada ao Id. 348442892, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1016533-91.2024.8.11.0002, interposto pela agravante contra a r. sentença que julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que não houve a efetiva aplicação da capitalização diária de juros, argumentando que as planilhas anexas à contestação comprovam matematicamente a incidência do encargo.

Sustenta a nulidade da cláusula de capitalização diária por violação ao dever de informação, uma vez que o contrato não explicita a taxa diária aplicada, o que ensejaria a descaracterização da mora.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada com a descaracterização da mora e o consequente afastamento da busca e apreensão (cf. Id. no 348442892).

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 349655380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia central reside na validade da cobrança de juros capitalizados e na consequente caracterização da mora da devedora, ora agravante.

A agravante sustenta que a previsão contratual de capitalização diária (Item M do contrato) sem a indicação expressa da taxa diária numérica viola o dever de informação, tornando a cobrança ilegal e descaracterizando a mora.

Contudo, razão não lhe assiste.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ há muito consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

A legislação de regência é clara ao estabelecer que, nos contratos de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. A notificação extrajudicial serve apenas para comprovar a mora já existente, não sendo o ato constitutivo da dívida, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pela parte devedora de que adimpliria regularmente as parcelas pactuadas na avença e que poderia ser encontrada no endereço indicado ao credor no momento da formação do pacto.

Ademais, verifica-se, a partir dos documentos que instruem a petição inicial, notadamente aquele vinculado ao Id. no 336096922, que a apelante se encontra inadimplente desde a 39a parcela, circunstância incontroversa e que dispensa comprovação pelo credor para o cumprimento dos requisitos previstos no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sobretudo porque a própria apelante detém plena ciência do momento em que deixou de adimplir as obrigações livremente assumidas.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao "solvens" inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pela própria contratante, razão pela qual, no caso presente, não há dúvida da comprovação da mora da devedora/agravante.

Ademais a tese acerca da capitalização de juros lançada pela devedora/agravante é contrária à jurisprudência pacifica que prevê que a pretensão de revisão das cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, pois, o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da mora, que decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao “solvens” inadimplente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).- (N.U 1008264-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora da devedora/agravante através da notificação encaminhada pelo credor para o endereço constante do contrato.

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, e art. 1.026, §2o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026